Tribunal: TJSP
Processo: 2026194-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de incidência dos juros remuneratórios somente no período em que perdurou o depósito judicial e exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena – Decisão agravada que determinou a remuneração do capital até o efetivo pagamento e afastou a pretensão de exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena do mês – Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de incidência dos juros remuneratórios somente no período em que perdurou o depósito judicial e exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena – Decisão agravada que determinou a remuneração do capital até o efetivo pagamento e afastou a pretensão de exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena do mês – Questão relativa à exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena que não foi abordada no julgamento da apelação ou devolvida para apreciação em sede de recurso especial ou extraordinário – Juros remuneratórios que devem ser computados até o levantamento dos depósitos judiciais – Penalidade por litigância de má-fé que merece ser afastada, ante a ausência de conduta protelatória do executado - Decisão reformada, para determinar a realização de perícia contábil, ficando afastada a penalidade por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026194-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado BRANCO PERES CITRUS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 2/14
VOTO No 27.557
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026194-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
AGRAVADO: BRANCO PERES CITRUS LTDA - EPP
Juiz de 1a Instância: Daniel D'Emidio Martins
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pretensão de incidência dos juros remuneratórios
somente no período em que perdurou o depósito judicial e
exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena Decisão
agravada que determinou a remuneração do capital até o efetivo
pagamento e afastou a pretensão de exclusão dos depósitos
realizados na segunda quinzena do mês Questão relativa à
exclusão dos depósitos realizados na segunda quinzena que não
foi abordada no julgamento da apelação ou devolvida para
apreciação em sede de recurso especial ou extraordinário Juros
remuneratórios que devem ser computados até o levantamento dos
depósitos judiciais
Penalidade por litigância de má-fé que
merece ser afastada, ante a ausência de conduta protelatória do
executado - Decisão reformada, para determinar a realização de
perícia contábil, ficando afastada a penalidade por litigância de má-
fé Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. contra a
decisão de fls. 835/837 dos autos principais que, em sede de cumprimento
provisório de sentença movido por BRANCO PERES CITRUS LTDA
EPP,
indeferiu o pedido de suspensão do processo, pois “a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal determinou apenas o sobrestamento do recurso
extraordinário, o que não produz efeitos em relação aos incidentes originados
do processo, tal como o cumprimento provisório de sentença”, e entendeu não
ser necessária a elaboração de prova pericial contábil, pois as impugnações do
executado ao laudo do contador judicial não se referem a erro de cálculo, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 3/14
a matéria de direito que deve ser analisada pelo juízo, dispensando-se perito
contador para tanto.
O Magistrado de primeira instância observou que o
título judicial não estabeleceu limite temporal para a incidência dos juros, não
cabendo ao juízo fazê-lo; que o acórdão definiu apenas o termo inicial dos
juros remuneratórios (data de cada depósito) e expressamente declarou que
eles podem ser cumulados com os juros de mora mensais; que não havendo
qualquer menção ao termo final dos juros, estes devem incidir até a data do
efetivo pagamento, o que ainda não ocorreu; que o acórdão também não fez
qualquer ressalva em relação aos depósitos de segunda quinzena, não
cabendo alteração do título judicial nesta fase de cumprimento, e que a
pretensão do impugnante vem sendo afastada pela jurisprudência; que o
acórdão determinou a aplicação dos índices legais constantes da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indicam 10,14%
para março de 1989 e 12,92% para julho de 1990, estando equivocados os
percentuais utilizados pela contadoria. Determinou o retorno dos autos à
contadoria do juízo para que o cálculo seja feito apenas para retificar os
índices de março de 1989 e julho de 1990, que deverão ser de 10,14% e
12,92%, respectivamente, abrindo-se vista às partes para manifestação.
O executado opôs embargos de declaração contra
referida decisão, os quais foram rejeitados, diante a inexistência de omissão
ou obscuridade, e o Magistrado de primeira instância aplicou ao embargante
multa de 1% do valor da causa em razão de sua litigância de má-fé, ao
argumento de que a oposição de recurso manifestamente incabível deve ser
interpretada como conduta protelatória, de resistência injustificada ao
andamento do processo.

Alega a agravante, em síntese, que é necessária a
suspensão do processo em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE no
1.141.156/RJ (Tema 1.016 do STF), pois a decisão que determina a
suspensão de todos os feitos em território nacional que versem sobre o tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 4/14
discutido, não faz qualquer distinção entre as fases processuais dos feitos para
efeito do art. 1.035, § 5o do CPC; que os juros remuneratórios só são devidos
enquanto os valores permanecerem depositados, sendo a data do
levantamento o termo final para a sua incidência, pois neste momento se
encerra a relação jurídica de depósito, não existindo mais vínculo obrigacional
entre depositante e depositário, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal
Federal (AgRg no Ag no 1.304.256/SP e AgRg no Ag no 1.295.532/MS); que o
acórdão do TJSP permitiu, em tese, a cumulação dos juros de mora com os
juros remuneratórios, nada decidindo acerca de sua incidência até a quitação
do crédito; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não vê como
ofensa à coisa julgada a discussão sobre matéria não debatida e decidida na
fase de conhecimento, sobretudo em se tratando de condenação genérica que
depende de liquidação, sendo necessária a realização de prova pericial para o
detalhamento dos termos do título executivo; que o Superior Tribunal de
Justiça também já decidiu sobre a inexistência de expurgos inflacionários
devidos aos depósitos de segunda quinzena (REsp no 1.107.201/DF), razão
pela qual a apuração das diferenças deve considerar as datas de aniversário
de cada conta (data do depósito); que ao julgar o AgRg no REsp no 883.124 o
Superior Tribunal de Justiça aplicou o mesmo critério na apuração dos
expurgos sobre depósitos judiciais; que os precedentes do TJSP citados na
decisão agravada foram superados pelo entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça; e que não houve decisão expressa na fase de
conhecimento sobre a inclusão ou não dos depósitos de segunda quinzena,
devendo a matéria ser decidida na fase de cumprimento de sentença.
Sustenta que o índice a ser utilizado para o mês de
julho de 1990 é de 9,55%, considerando a técnica de apuração da diferença
pelo índice aplicável ao mês imediatamente anterior; que a diferença deve ser
calculada a partir da divisão entre o valor depositado no mês anterior pelo
índice daquele mês, multiplicando o resultado pelo índice do mês seguinte,
repetindo-se o cálculo durante todo o período em que os valores
permaneceram depositados; que se for mantido o índice indicado na decisão
agravada, todo o cálculo da execução sofrerá um “efeito cascata”; que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 5/14
decisão agravada é incongruente ao afirmar que as matérias alegadas são
erros de premissas que envolvem matéria de direito e concluir pela incidência
de um índice incorreto para nortear o cálculo; que não foram ponderados
todos os erros relevantes para apuração do valor pretendido, especialmente
no que tange ao termo inicial dos depósitos judiciais, demonstrando a
necessidade de prova pericial; que a apuração das diferenças entre os valores
creditados e os índices aplicáveis deve resultar de criteriosa apuração e
aplicação mensal de índices de correção nos 22 depósitos judiciais objeto da
ação; que deve ser afastada a incidência de multa por litigância de má-fé, pois
apenas exerceu o direito de pleitear a supressão dos erros materiais
apontados na decisão embargada, não se tratando de recurso manifestamente
protelatório para justificar a sanção prevista no art. 1.026, § 2o do CPC; que
foram os primeiros embargos de declaração opostos pelo agravante, o que
afasta qualquer argumentação de intuito protelatório ou má-fé, estando
ausentes os requisitos do art. 80 do CPC; e que não houve tentativa de
prolongar a discussão, pois se trata de cumprimento provisório de sentença,
corroborando o argumento de ausência dos requisitos legais para a
condenação em litigância de má-fé.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que sejam reformadas as
decisões recorridas, para que seja determinada a incidência do percentual de
9,55% para apuração da diferença devida no mês de julho de 1990, corrigir o
termo inicial dos depósitos judiciais, delimitar a incidência dos juros
remuneratórios entre a data de cada depósito (termo inicial) e o respectivo
levantamento judicial de cada guia (termo final), excluir dos cálculos guias
com depósito judicial na segunda quinzena do mês, e afastar a multa de 1%
sobre o valor da causa, diante da inexistência de má-fé do recorrente.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
magistrada, em razão da Apelação no 0028523-13.2009.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 6/14
938/943) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 949/966).
É o relatório.
Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de
suspensão do processo em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE no
1.141.156/RJ (Tema 1.016 do STF), uma vez que o caso dos autos não está
abrangido pela determinação de suspensão nacional dos processos.
Isso porque, o presente processo se encontra em
fase de cumprimento de sentença, tendo havido o trânsito em julgado com
relação à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos
depósitos judiciais.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento em que o Banco
Santander S/A pretende que seja reformada a decisão interlocutória proferida
em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão
do processo e elaboração de prova pericial contábil, pois as matérias
ventiladas na impugnação do executado são de direito, e determinou o
retorno dos autos ao Contador para retificar os cálculos apenas no que se
refere aos índices de março/1989 e julho/1990, que deverão ser de 10,14% e
12,92%, respectivamente. O Magistrado entendeu que os juros devem incidir
até a data do efetivo pagamento, o que ainda não ocorreu, e que o acórdão
não fez qualquer ressalva em relação dos depósitos de segunda quinzena,
sendo que a pretensão de exclusão vem sendo afastada pela jurisprudência.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se a existência de uma diferença substancial entre os valores
apontados pelo exequente (R$ 41.151.835,38) e pelo executado (R$
7.739.226,02), persistindo controvérsia quanto ao índice aplicável para o mês
de julho de 1990, ao termo inicial dos depósitos judiciais, ao termo final de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 7/14
incidência dos juros remuneratórios e à exclusão dos depósitos judiciais
realizados na segunda quinzena do mês, mesmo após a verificação dos
cálculos pelo Contador Judicial, indicando a necessidade de serem melhor
ajustados os critérios para se aferir o quanto devido pelo executado.
A sentença proferida na ação de conhecimento,
acostada às fls. 169/175 do cumprimento provisório de sentença, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 267, V e
301, V e §§ 1o, 3o e 4o do Código de Processo Civil.
O
v.
acórdão
acostado
às
fls.
176/189
do
cumprimento provisório de sentença, deu provimento ao recurso do autor,
para julgar procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento das
diferenças entre os índices aplicados e os devidos, até o efetivo pagamento,
com juros remuneratórios e moratórios, além de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
O referido acórdão restou assim ementado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO
AÇÃO DECLARATÓRIA

DEPOSITÁRIO
BANCO
DEPÓSITOS JUDICIAIS

CORREÇÃO MONETÁRIA
ÍNDICES EXPURGADOS

INCLUSÃO

CABIMENTO

É
de
iterativa
jurisprudência em nossos tribunais, já pacificada no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que, em se
cuidando de depósitos judiciais, deve incidir a
correção monetária que reflita a real desvalorização
da moeda, inclusive expurgos inflacionários das
cadernetas de poupança
Direito reconhecido

Inteligência das Súmulas ns. 179 e 271 do STJ

Decisão cassada
Dá-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 874.852-5/5-00
5a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. XAVIER DE AQUINO
j.
05/10/2009)
O Banco Santander interpôs recursos especial e
extraordinário, aos qual foi negado seguimento. O Agravo em Recurso
Especial no 602.279/SP, no qual inicialmente foi determinada a devolução ao
Tribunal de origem em razão da afetação do REsp no 1.131.360/RJ à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 8/14
sistemática dos recursos repetitivos (fls. 277/280), acabou sendo conhecido e
improvido por decisão monocrática proferida pelo Ministro FRANCISCO
FALCÃO no AgInt nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no
602.279/SP (fls. 321/329), mantida pelo v. acórdão proferido no AgInt no
AgInt nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 602.279/SP (fls.
365/375). Houve oposição de Embargos de Divergência em Agravo em Recuso
Especial, liminarmente indeferidos pela Ministra LAURITA VAZ (fls. 649/653),
decisão transitada em julgado em 12/04/2019 (fls. 967).
Já no Recurso Extraordinário com Agravo no
1.208.962/SP o Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inciso III
do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o reconhecimento
da Repercussão Geral no RE no 1.141.156/RJ (Tema 1.016), em 14/08/2019
(fls. 870).
Pois bem, no julgamento do recurso de apelação na
fase de conhecimento, a C. Turma julgadora entendeu que “devem ser
aplicados os índices legais constantes da vigente Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por melhor refletirem a inflação real dos
períodos”; e que “nada obsta que se cumulem juros remuneratórios mensais
com juros de mora mensais”.
Tem-se, portanto, que devem ser observados os
índices de correção monetária previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com termo inicial na data em que cada um
dos depósitos judiciais foi efetuado.
Ademais, a questão relativa à exclusão dos depósitos
realizados na segunda quinzena do mês não foi abordada no julgamento do
recurso de apelação, não havendo óbice ao seu conhecimento em sede de
cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 9/14
No caso, embora a instituição financeira, ora
agravante, tivesse condições de apresentar o argumento relacionado à
necessidade de exclusão dos depósitos judiciais efetuados na segunda
quinzena do mês por ocasião da apresentação de defesa no processo de
conhecimento ou mesmo em sede de recurso de apelação, o fez apenas nas
razões do recurso especial e respectivo agravo de despacho denegatório,
sendo certo que a ausência de menção expressa a tais depósitos no título
executivo judicial não torna preclusa a matéria.
De fato, tratando-se de diferenças remuneratórias
decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre os depósitos judiciais,
merece ser observado o princípio da irretroatividade das leis que instituíram
os respectivos planos econômicos (Decretos-Lei no 2.335/87, 2336/87 e
2.337/87 - Plano Bresser, Lei no 7.730/1989 Plano Verão, Lei 8.024/1990
Plano Collor I, e Lei 8.177/1991 Plano Collor II).
Pelo que se depreende dos documentos juntados aos
autos, o agravado efetuou alguns depósitos nos dias 31/10/85, 26/12/88,
25/01/89 e 27/03/89 (fls. 69/90 dos autos principais), sendo de rigor o
reconhecimento de que os índices decorrentes de expurgos inflacionários dos
referidos planos econômicos não se aplicam a esses valores.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“À vista disso, se não existe no título exequendo
alusão alguma aos depósitos judiciais efetuados na
segunda quinzena do mês (seja determinando
expressamente sua inclusão na condenação, seja
excluindo-os dela), não subsiste, ao meu modo de
pensar, vedação à discussão do tema na fase
executória, conforme tem orientado a jurisprudência
(do STJ) que venho apontar.
A propósito, o STJ já deliberou que os depósitos
judiciais regem-se pelos critérios estabelecidos para
os depósitos em contas de poupança, e que a
aplicação
de
índices
decorrentes
de
expurgos
inflacionários (originados da implementação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 10/14
planos governamentais de estabilização econômica)
só é devida em relação a valores depositados na
primeira quinzena do mês.
(...)
Assim, considerando-se a narração fática do acórdão
recorrido, a exclusão dos depósitos judiciais efetuados na segunda quinzena do mês não caracteriza ofensa à coisa julgada, além de
constituir medida compatível com a jurisprudência
do STJ, conforme demonstrado.
Da
análise
dos
autos,
verifico
que
merece
provimento a pretensão de afastamento da multa,
visto que, a teor da Súmula 98 do Superior Tribunal
de Justiça, os embargos de declaração manifestados
com propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório. Ademais, ainda que tenha
importância (relevância) a rejeição dos embargos, a
utilização desse instrumento processual não pode
ser
considerada
por
si
mesma
como
medida
protelatória, nem permite conduzir à automática
conclusão da existência de velada intenção (i) de
interrupção do prazo para interposição de outro
recurso ou (ii) de dolo específico de causar prejuízo
à parte contrária. É incabível a aplicação de
penalidade
à
parte
que
exerce
regularmente
faculdade processual prevista em lei, como é o caso
dos embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC).
Em face do exposto, conheço do agravo e dou
provimento ao recurso especial para afastar a multa
e determinar que do cálculo da condenação sejam
excluídos
os
depósitos
realizados
na
segunda
quinzena do mês. (Agravo em Recurso Especial no
1.391.975-SP - Min. MARIA ISABEL GALLOTTI
j.
03/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CORREÇÃO MONETÁRIA -CADERNETA DE POUPANÇA
PLANO BRESSER - ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA
NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS
EXPURGO
INFLACIONÁRIO NÃO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA -
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE

RECURSO
IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1268089/SP - Terceira
Turma
-
Rel.
Ministro
MASSAMI
UYEDA

j.
13/04/2010)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença
-
Depósito
judicial
-
Expurgos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 11/14
inflacionários do “Plano Collor I” (15/03/1990) e
“Plano Collor II” (01/1991) - Decisão que rejeita a
impugnação ofertada pelo executado aos cálculos
apresentados pela exequente, fundada em excesso
de execução do valor relativo ao “Plano Collor I” - O
cumprimento de sentença refere-se refere a título
executivo judicial transitado em julgado, de modo
que não se sujeita à suspensão determinada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 1.141.156/RJ -
Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença que
deve ser interpretada em conformidade com o seu
relatório, fundamentação, dispositivo, e a boa-fé
(NCPC, art. 489, § 3o) - Fundamentação do julgado
de que as regras são as vigentes na data de início do
período aquisitivo - Conta de depósito judicial com
aniversário no dia 22
Dispositivo condenando o
depositário a pagar diferenças de 03, 04, e 05/1990
e 02/1991 - Prevalência da fundamentação na
interpretação legal - Excesso de execução decotado
- Refazimento de cálculos - Decisão parcialmente
modificada
-
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2187853-60.2019.8.26.0000
-
37a
Câmara
de
Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 26/11/2019)
“APELAÇÃO - Ação de cobrança - Contas judiciais -
Depósitos oriundos de ação de desapropriação

Expurgos
inflacionários
-
Planos
econômicos
“Bresser”, “Verão”, “Collor I” e “Collor II” -
Sentença de improcedência - Pretensão de reforma -
Impossibilidade - Preliminares de cerceamento de
defesa
e
impossibilidade
jurídica
do
pedido
afastadas - Contas judiciais com aniversário na
segunda
quinzena
do
mês
-
Inexistência
de
diferenças
devidas,
nessa
hipótese
-
Matéria
pacificada no Col. Superior Tribunal de Justiça - Não
provimento do recurso.” (Apelação no 9118724-
92.2009.8.26.0000 6a Câmara de Direito Público
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES j. 11/03/2013)
Assim, colhe provimento a pretensão de afastar
referidos depósitos dos cálculos da diferença devida pela agravante.
No mais, respeitado o entendimento do Magistrado a
quo, os juros remuneratórios devem incidir até a data do levantamento dos
depósitos judiciais.
Isso porque, consta do voto proferido pela Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 12/14
Julgadora no julgamento da fase de conhecimento que “os juros
remuneratórios mensais, de acordo com a sistemática adotada para a
remuneração de depósitos em cadernetas de poupança, devem ser de 0,5%
(meio por cento) ao mês, contado de cada depósito. Já os juros de mora, por
serem oriundos de ato ilícito fruto do atraso no cumprimento da obrigação,
incidem de cada crédito a menor mensal, de acordo com cada Plano
Econômico. O seu percentual é de 0,5% (meio por cento) ao mês, segundo o
Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a
partir daí, de 1% (hum por cento) ao mês, até à data da efetiva quitação do
crédito ao autor”.
Conforme se depreende da última frase do trecho
colacionado acima, “a data da efetiva quitação do crédito do autor” foi fixada
como termo final apenas com relação aos juros de mora, de forma que
referido acórdão restou omisso no que se refere ao termo final de incidência
dos juros remuneratórios.
Ressalta-se que não houve a alteração do referido
entendimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
acórdão de fls. 365/374 que, ao julgar o Agravo Interno interposto pelo ora
agravante, que pedia a determinação “que os juros remuneratórios incidam
apenas até a data do levantamento do depósito judicial” (fl. 349), assim
decidiu:
“II - Por outro lado, a alegada proibição de
cumulação de juros em face da aludida observância
dos arts. 591 do Código Civil, c/c o art. 4o, do
Decreto
22.626/33,
não
foi
apresentada
nas
contrarrazões de apelação, não sendo possível
apontar a ocorrência de omissão de uma questão
não abordada pelo subscritor da mácula.”
Ademais, a data do levantamento dos depósitos
judiciais é momento em que o contrato de depósito estabelecido com a
instituição financeira pode ser considerado encerrado, passando a incidir sobre
as diferenças devidas apenas a correção monetária e os juros de mora, estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 13/14
sim devidos “até à data da efetiva quitação do crédito ao autor”, como restou
estabelecido no título executivo judicial.
Assim, é forçoso reconhecer que o executado não
opôs recurso manifestamente incabível, inexistindo conduta protelatória ou
resistência injustificada ao andamento do processo, razão pela qual não se
vislumbra a litigância de má-fé identificada pelo Magistrado de primeira
instância para fundamentar a aplicação da penalidade de multa, com base no
art. 81 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para determinar a realização de prova pericial contábil, ficando
afastada a penalidade por litigância de má-fé.
O perito judicial deverá considerar os índices de
correção monetária previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com termo inicial na data em que cada um dos depósitos
judiciais foi efetuado, bem como a incidência de juros remuneratórios apenas
até a data de levantamento dos depósitos (data da liberação dos depósitos
judiciais), com a exclusão da incidência dos juros remuneratórios sobre os
depósitos judiciais realizados na segunda quinzena do mês.
Ademais, deve o perito judicial esclarecer a forma de
cálculo do percentual pago em julho de 1990, diante do argumento do
agravante de que deve ser aplicado o índice de 9,55%, e não de 12,92%,
considerando “a técnica de apuração da diferença pelo índice aplicável ao mês
imediatamente anterior ao que se pretende apurar".
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026194-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27557 14/14
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora